Tribunal: TJMT
Processo: 1006217-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1017737-21.2020.8.11.0000
Agravante: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP
Agravado: ROSINEIA DOS SANTOS
Interessado: MUNICIPIO DE SINOP
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1010195-09.2017.8.11.0015, movida por ROSINEIA DOS SANTOS, em desfavor do Agravante e do Município de Sinop, que determinou a inversão do ônus da prova, indeferindo o requerimento de produção de prova testemunhal, pericial e do depoimento pessoal da Requerente.
Inicialmente, postula a Agravante pela concessão da assistência judiciária gratuita.
No mérito, sustenta que, a participação da iniciativa privada na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal, afastando a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor.
Argumenta que, ao indeferir as provas requeridas pelo Agravante, tornou-se impossível ou extremamente difícil se desincumbir do encargo probatório a ele atribuído.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Inicialmente, considerando o disposto no artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da gratuidade em relação estritamente a algum dos atos processuais, e que, em princípio, o Recorrente preenche, momentaneamente, os requisitos necessários à concessão do benefício, defiro a isenção do recolhimento do preparo recursal, face a evidência de insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo em grau recursal, em razão da impontualidade no repasse de verbas pelo Estado de Mato Grosso e do resultado acumulado apontado no balancete 2020 apontar déficit superior à seis milhões de reais.
Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que, a Autora, grávida de 38 semanas, procurou a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, a fim de realizar uma consulta médica, esperando por horas para conseguir atendimento.
Narra que, após a realização de uma ultrassonografia em caráter de urgência, foi constatado o óbito do nascituro, e que mesmo após verificado tal fato, os profissionais médicos optaram pelo procedimento de parto normal, evidenciando a negligencia no atendimento prestado; motivo pelo qual, propôs a demanda originária.
Pois bem.
O Juízo de 1o Grau, em sede de despacho saneador, determinou a inversão do ônus da prova, ao fundamento de que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
Cumpre esclarecer que, em recente precedente (REsp No 1.771.169 – SC), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, proferiu entendimento no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de hipótese que compreende a responsabilidade civil dos médicos, em atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde, caso dos autos.
Entretanto, registre-se que o mencionado julgado não é vinculante e não representa entendimento consolidado pela Corte Superior.
A orientação jurisprudencial existente até a prolação deste julgado, tanto no Tribunal da Cidadania, quanto nesta Egrégia Corte de Justiça, adota o entendimento de que se aplica o código de defesa do consumidor, em casos como o dos autos.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. Outrossim, não há falar em violação do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004).
3. Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada.
5. Consequentemente, a regra de competência inserta no inciso I do artigo 101 do CDC deve incidir na espécie, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA - DESPROVIMENTO.
Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.
É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.
‘(...) Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.’ (...)”.(...).” (N.U 0023159-51.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS INDEFERIDA – DECISÃO NÃO RECORRIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRECLUSA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO OBJETIVA – DANO E CULPABILIDADE COMPROVADOS – LESÃO CORPORAL GRAVE – QUEIMADURA CAUSADA POR BISTURI ELÉTRICO – VALORES DAS INDENIZAÇÕES REDUZIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ DESPROVIDO – RECURSO DE BORIS FELSKY DOS ANJOS PROVIDO EM PARTE.
(...) Em relação ao médico, aplica-se a responsabilidade subjetiva, na qual deve haver prova da culpa do agente, e já em relação ao hospital, a responsabilidade é objetiva.
Ainda que o procedimento tenha sido realizado em hospital filantrópico e custeado pelo SUS, aplica-se o CDC.(...)” (N.U 0045292-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
Assim, tendo em vista que o serviço público fora prestado por particular, mediante convênio e remunerado de forma indireta, mediante o pagamento de tributos e fora prestado à um usuário determinado, em análise perfunctória, aplica-se o código de defesa do consumidor.
Destarte, em sede de cognição sumária, deve prevalecer a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova, especialmente se considerada a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas, em relação às partes adversas.
De mesmo modo, não se vislumbra o prejuízo arguido pela parte quanto ao indeferimento de produção de provas, pois, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a parte, não obstante tenha sido intimada a se manifestar sobre a imprescindibilidade destas, não fundamentou expressamente sobre a pertinência da sua realização; argumento este que permanece incólume, pois, até mesmo nas razões recursais, o Recorrente se limita a alegar, de forma sucinta, a dificuldade de se desincumbir do seu múnus, sem qualquer motivação.
Como se sabe, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo o magistrado, indeferir as diligencias consideradas como prescindíveis.
Por fim, registre-se que o Juízo de 1o Grau determinou a produção de prova técnica simplificada, mediante a inquirição de especialista, no caso, em ginecologia e obstetrícia, como auxiliar do juízo, conforme permissivo contido no artigo 464, §4o do Código de Processo Civil.
Posto isso, ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, por ora, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator